Tribunal: TJMT
Processo: 1016978-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016978-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), HERBERT MORA CASELLA - CPF: 552.331.048-49 (EMBARGANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO
REJEITADO
.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição que autoriza a oposição do Recurso de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela que acarreta falta de lógica ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não a externa, que diz respeito a outros julgados, leis, precedentes, alegação da parte, ou ainda a prova dos autos. Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Neste caso, o Embargante alega suposta contradição entre o voto condutor que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargada com o voto inicialmente proferido pelo Relator, antes de rever seu posicionamento e aliar-se aos argumentos expostos no voto vencedor. Vício Inexistente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016978-57.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
André de Albuquerque Teixeira da Silva
em virtude do Acórdão de Id. 93281979 em que a Câmara, por unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Destilaria de Álcool Libra Ltda. – Em Recuperação Judicial
.

Em suas razões, o Embargante alega que há contradições no voto condutor, que levaram erroneamente ao provimento do Recurso interposto pela Embargada.

De acordo com a Recorrente, o vício está no trecho em que foi consignado que a petição do acordo foi assinada pelas partes e pelos advogados, de modo que o Embargante (que advogava em favor do Exequente) anuiu aos termos da transação, pois, no seu entender, na qualidade de advogado do Exequente
“tinha que assinar a minuta de acordo para que o acordo pudesse fazer efeito perante o processo judicial.”

Aduz que
“não se pode fazer acordo em um processo judicial sem a assinatura dos advogados das partes, os advogados das partes que falam no processo, sem eles o acordo não tem validade processualmente, mesmo que assinado pelas partes apenas, é a chamada capacidade postulatória.”

Sustenta que seu direito em cobrar honorários de sucumbência não pode ser suprido por dedução ou presunção, em especial porque no termo de acordo pactuado entre as partes não há menção de que estaria “
abrindo mão de seu direito de cobrar os honorários”
.

Argumenta que houve afronta ao artigo 24, § 4.o, da Lei 8.906/1994, além do Código de Processo Civil e da orientação jurisprudencial do STJ transcrita no voto do Relator.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021